Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-67.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705020-67.2025.8.07.0006 APELANTE: SEVERINO FELICIANO NETO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SEVERINO FELICIANO NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que na ação revisional ajuizada contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., indeferiu a petição inicial. Verifico que o requerido não foi intimado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante dos princípios da celeridade e da economia processual, desnecessário o retorno dos autos ao primeiro grau, para intimação do requerido, que poderá apresentar resposta em segundo grau. Assim, intime-se o requerido para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 331, § 1o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator